Tribunal: TJPA
Processo: 0001248-02.2013.8.14.0027
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-13

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0001248-02.2013.814.0027
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MÃE DO RIO
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO.
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

INTEMPESTIVIDADE. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO.
No caso de réu solto, prescindível a intimação pessoal do acusado, bastando a intimação da defesa técnica, data em que o prazo recursal terá início, assim dada a intempestividade do recurso, não deve ser conhecido. Precedentes STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NO MÉRITO, IMPROVIDO
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 13 de Fevereiro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0001248-02.2013.814.0027
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MÃE DO RIO
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO.
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que
não recebeu o Recurso de Apelação Criminal
, por entender se encontrar intempestivo (fls. 128-129)
¿Vistos, etc. O Réu postula deste Juízo a declaração de nulidade da certidão que declarou o trânsito em julgado da sentença e do despacho que não recebeu a apelação, face a sua intempestividade. Alega que enviou a peça de interposição da apelação por e-mail no dia 18.04.2017 e os originais no dia seguinte, 19.04.2017, de modo que a apelação estaria tempestiva. Sustenta, ainda que o Réu foi intimado da sentença apenas no dia 18.07.2017, fato que afastaria o trânsito em julgado da sentença. Relatei o essencial. Analiso. Não assiste razão ao Réu, vez que o TJPA não regulamentou a interposição de peças via e-mail, de modo que não é possível aplicar o disposto na Lei 9.800/99 por analogia.
Assim, a apelação interposta por e-mail no dia 18.04.2017 não pode ser considerada e os originais foram apresentados a destempo.
Quanto a alegação do Réu ter sido pessoalmente intimado da sentença apenas em 18.07.2017, também não merece acolhida, eis que se tratava de Réu solto com advogado constituído nos autos, devendo ser aplicado o disposto no art. 392, II, do CPP, in verbis:
¿
Art. 392. A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente,
ou
ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;¿.(grifei). Feitas tais considerações, INDEFIRO o pedido de fls. 120 a 125 e, portanto, mantenho o despacho de fls. 109, que não recebeu a apelação face a intempestividade e declaro válida a certidão de fls. 113, que certificou o trânsito em julgado.¿

Inconformado com a decisão recorrida, a defesa do recorrente interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, pugnando pela reforma da decisão argumentando que a decisão recorrida foi proferida de forma equivocada, uma vez que que a sentença condenatória deveria ter intimado tanto o defensor quanto o réu para garantia da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, aduz que fora intimado na data de 07 de julho de 2017, momento em que seu recurso já se encontrava devidamente juntado aos autos.

Em contrarrazões (fls. 139-142), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do custos legis (fl. 151).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Juízo de Admissibilidade

O presente
Recurso em Sentido Estrito
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim,
conheço

do recurso e passo à análise
.

Mérito

Destaco que o recurso não merece ser provido, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação criminal por não preencher em sua plenitude as condições recursais, especificamente, por não ser tempestivo, conforme demonstrarei.

Nesse giro, segundo o que prevê o art. 392, I e II do Código de Processo Penal, a intimação dirigida ao réu, quando solto como nos autos ao tempo da condenação, se faz através de seu defensor constituído, senão vejamos:
¿Art. 392. A intimação da sentença será feita:
I - ao réu, pessoalmente,
se estiver preso
;
II - ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto,
ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
1. A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes
(RHC n. 105.285/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 111.241/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)¿.

Continuando na explanação do necessário à compreensão do tema, pontuo que a intimação do Defensor Constituído pode ser feita, unicamente, pela publicação ocorrida no Diário de Justiça, nos termos do que prescreve o §1° do art. 370 do Código de Processo Penal, que assim leciona:
¿Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior.
§1° - A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado¿.

Dito isto, as folhas encartadas colacionam a informação de que o réu, ao tempo da sentença, encontrava-se solto, tendo a sentença condenatória sido publicada no Diário de Justiça n° 5947/2016 de 12.04.2016 (terça-feira). Entretanto, em virtude das Portarias nºs 5273/2015-GP e 1553/2016-GP, que prorrogaram para o primeiro dia útil subsequente o termo inicial e final dos prazos processuais.

Nesse giro, consigno que o prazo para interposição do recurso de apelação - art. 586 do CPP é de 05 (cinco) dias e, considerando as Portarias ao norte mencionadas, o prazo para interposição do apelo iniciou no dia 13.04.2016, com data final o dia 18.04.2016 do mesmo mês.

No caso ora em análise, a defesa do recorrente somente apresentou o apelo juntamente com suas razões, no dia 19 de abril de 2016, ou seja, um dia após ao prazo fatal para interposição do recurso, motivo pelo qual, tenho que a insurgência mostra-se a intempestiva.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e no mérito, pelo
desprovimento
.

É o voto

Belém (PA), 13 de fevereiro 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator